Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000174-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILO ROSA DA COSTA - CPF: 020.619.481-11 (ADVOGADO), MARCOS DE CARVALHO AMORIM - CPF: 615.120.983-45 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MURILO ROSA DA COSTA - CPF: 020.619.481-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN SANTOS DA ROCHA (VÍTIMA), MARCOS DE CARVALHO AMORIM - CPF: 615.120.983-45 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA VEDADO NA VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE –
MODUS OPERANDI
– INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Se o Juízo processante, ao decretar a prisão preventiva, apontou, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem presentes indícios mínimos de autoria, não compete ao Tribunal adentrar de forma aprofundada no mérito da causa, em sede de
habeas corpus
, para decidir o contrário.

Verificando-se que a decisão de 1o grau apontou, com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da prisão provisória do paciente, dada a necessidade de resguardar a ordem pública, diante do
modus operandi
, capaz de revelar a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, incogitável se torna a sua soltura.

Presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos de Carvalho Amorim
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 17.12.2020, pela suposta prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca, tipificado no art. 157, § 2o, inciso VII, do CP, cuja segregação provisória foi convertida em preventiva, e que formulou na origem pedido de revogação da medida cautelar, mas foi indeferido.

Assevera que a autoria é incerta, posto que são duvidosas as circunstâncias em que ocorreram o delito, e que não estão presentes os requisitos para a manutenção do cárcere, sobretudo se considerados os predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Salienta que a manutenção da prisão preventiva configura a aplicação da pena antecipada em um regime mais gravoso, antes mesmo do transcurso final do processo, e que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, o qual não tem a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em detrimento do pretenso beneficiário, ou a substituição da medida excepcional por cautelares alternativas do art. 319 do CPP”.

A liminar foi indeferida pelo douto Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal – Id.

72412453.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 72539974.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 72784544.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante sustenta, em síntese, negativa de autoria, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; desproporcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas.

Sem razão, no entanto.

De acordo com o registro da ocorrência:

“(...) esta equipe da força tática recebeu informação da vítima relatando que ocorreu o roubo na data de 16/12/2020, por volta das 21h31min, quando a empresa Ilha do Açaí recebeu solicitação de compra de açaí e sendo identificado o telefone de n. (62) 9-8344-4126, em nome da pessoa de Júnior Carvalho, residente na rua Santo Antônio, n. 617, Jardim Carolina. A vítima relatou que após o pedido saiu para a entrega e que na residência indicada, saiu uma pessoa desconhecida e logo ao receber o açaí solicitado, anunciou o roubo portando uma faca, bem fina de cabo de cor azul, que o suspeito ameaçou a vítima para entregar o dinheiro e o celular, e dizia para não desobedecer senão iria matá-lo, e acabou levando o celular Samsung, de modelo A50, e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), e o açaí do pedido, e logo determinou que

a vítima abandonasse o local. Logo após o roubo, a vítima procurou uma forma de acionar a Polícia Militar, para fins de informar o roubo e tão logo o acionamento uma viatura da polícia esteve no local indicado e não encontrou o suspeito, sendo que continuaram as diligências no intuito de efetuar a prisão do suspeito (...) esta equipe de força tática, tomando ciência através da vitima que teria recebido nesta data ligações do aparelho celular de n. (62)98344-4126, e que a pessoa falava que caso continuasse acionando a polícia militar o mesmo iria morrer, sendo que o referido número coincide com o telefone celular informado no momento do pedido do açaí na data de ontem. Diante dessa situação esta equipe de força tática deslocou até o local indicado e logo visualizamos o suspeito com as mesmas características na área da residência, que tentou evadir-se, sendo verbalizado para que procedêssemos a abordagem policial, no entanto o suspeito desobedeceu a ordem legal, sendo que a vítima logo chegou no local e confirmou que o suspeito localizado neste momento era o autor do roubo (...)”
– Id. 72539979, pp. 3-4.

Remetidos os autos de prisão em flagrante ao Juízo singular, a prisão foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“(...) In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do indiciado, Renato Gomes Ferreira e Adriano Moranda de Lima, pois esclareceram, em resumo, que a Polícia Militar foi informada pela vítima de que houve o crime de roubo em análise, porque ao receber um pedido via disk entrega, o funcionário do estabelecimento de venda de açaí se dirigiu ao endereço indicado pelo comprador, e ao chegar ao local, foi surpreendido pelo agente que portava uma faca, oportunidade em que foi rendido, sendo levado de sua posse um aparelho celular Samsung A 50 e a quantia de R$30,00.

A faca e o aparelho celular foram apreendidos, à propósito, consoante o respectivo termo amealhado aos autos.

Além disso, Jhonatan Santos da Rocha, o entregar do açaí, prestou depoimento e confirmou que houve o roubo nos moldes acima descrito, sendo que reconheceu.

De outro turno, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da instrução processual, ao passo que Jhonatan Santos da Rocha declarou na Delegacia de Polícia que o autuado, hoje, às 05 horas da manhã, ligou para a sua esposa, ameaçando-a.

Como se não bastasse, o crime por evidente foi premeditado, caracterizando assim a maior culpabilidade do agente, sendo que o modo de operação caracteriza a periculosidade do agente, diante de especial frieza, pois com uma faca no pescoço da vítima, lhe rendeu sem maiores percalços. Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível por ora a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em preventiva (...)”
– Id. 71897983.

Conforme se verifica dos autos, o impetrante quer fazer crer que não há nenhum indício seguro do envolvimento do paciente com os fatos narrados pela autoridade policial, porquanto
“a própria vítima se contradiz em relação ao local onde o suposto autor estaria”
, e porque não possui nenhuma vestimenta semelhante àquela trajada pelo autor do roubo.

Todavia, há alguns pontos controversos acerca do agir do pretenso beneficiário que, ao menos por ora, não foram esclarecidos e requerem uma análise mais acurada, principalmente o fato de ele, no momento da prisão, (se) encontrar-se na posse do aparelho celular da vítima, sem nenhuma justificativa plausível.

Partindo desse contexto fático acima delineado, é certo que o Juízo processante, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva do crime disposto no art. 157, § 2o, inciso VII, do CP.

No tocante à segregação preventiva, verifica-se que a decisão impugnada bem argumentou a imprescindibilidade da prisão provisória do paciente, dada a necessidade de resguardar a ordem pública, diante do
modus operandi,
capaz de revelar a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente.

Esses fatos, a meu ver, demonstram o
periculum libertatis
, porque, ao menos por ora, a soltura do paciente representa risco à sociedade, ante a real possibilidade de que poderá voltar a delinquir, pois, conforme mencionado por ele próprio sem seu interrogatório extrajudicial, já responde a outro processo por delito da mesma natureza no Estado de Goiás.

Por derradeiro, demonstrada pela instância de 1o grau, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do CPP.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021